Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCEDIMENTO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. COGNIÇÃO RESTRITA. ANÁLISE DOS REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 1.864 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre questões e dispositivos legais suscitados pelas partes que não tenham o condão de interferir na decisão proferida.
2. Apenas a validade formal do testamento está abrangida nos limites de cognição do magistrado no procedimento de jurisdição voluntária de abertura, registro e cumprimento dos testamentos.
3. Embora apenas os vícios extrínsecos tenham o condão de inviabilizar o registro judicial do testamento, não estão os interessados impedidos de, em sede própria, impugnarem o conteúdo da disposição de última vontade para suscitar vícios materiais.
4. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.